Tribunal: STF
Processo: HC 194825
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Prisão preventiva. Incompatibilidade com o regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto) fixado na sentença. Precedentes. Ordem concedida de ofício.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Arthur Henrique da Silva em favor de José Adailton dos Santos, contra decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 620.872/PE (evento 4).
    O paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau manteve a prisão preventiva anteriormente decretada (evento 2, fls. 5-18).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    Na hipótese, são concretos e idôneos os motivos invocados pelas instâncias ordinárias para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, porquanto o Juiz sentenciante salientou que ‘os acusados se mancomunaram na prática do tráfico de substância entorpecente de uso e comercialização proscrita, tendo sido flagrados na posse de aproximadamente 125 g (cento e vinte e cinco gramas) de cocaína, na forma de duas pedras, as quais, quando fracionadas, renderiam diversas porções aptas a viabilizar a disseminação do consumo daquele substância especialmente deletéria’ (fl. 90).
    Ainda, fez menção o Magistrado ao fato de que ‘ambos [os réus] registram passagens anteriores pelo mundo do crime’, com o destaque de que o ora paciente, ‘além de responder ao Processo n. 0029040-54.2015.8.17.0001, junto a 12ª Vara Criminal da Capital, por furto, quando adolescente, por diversas vezes, foi representado por condutas análogas a tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Foram-lhe impostas medidas socioeducativas das mais diversas, tais como prestação de serviços à comunidade, semiliberdade e internação sem atividades externas, tudo com o fim de tentar corrigi-lo. Entretanto, pelo que se vê, não surtiu qualquer efeito benéfico, tendo em vista que continua se dedicando ao submundo do crime, sendo, sem sombra de dúvida, pessoa de alta periculosidade’ (fl. 90).
    A Corte estadual, na mesma linha argumentativa, assim fundamentou a negativa do direito de recorrer em liberdade (fl. 23): 
    No caso:
    - há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (tanto é que o réu já foi até sentenciado);
    - ao ora paciente está sendo imputado o tráfico de uma significativa quantidade de uma droga de alto poder destrutivo (segundo consta, foram 125g de crack);
    - e, como disse a Juíza na sua decisão condenatória, ‘desde a adolescência (o ora paciente) se dedica a atividades espúrias. Quando menor de idade, foi representado nos Processos nºs 0068455-20.2010.8.17.0001, 0015824-94.2013.8.17.0001, 0015726- 12.2013.8.17.0001, 0057024-52.8.17.0001 e 0042890- 20.2011.8.17.0001, sendo os três primeiros por conduta análoga ao delito de tráfico de drogas e os dois últimos por fato semelhante ao crime de porte ilegal de armas. Em todos recebeu a imposição de medidas socioeducativas. Ademais, atualmente responde ao Processo nº 0029040- 54.2015.8.17.0001, perante a 12ª Vara Criminal da Capital, onde é acusado de haver cometido o crime de furto.’
    Tais circunstâncias evidenciam o risco concreto de que, em liberdade, poderá o réu voltar a delinquir, a evidenciar, por conseguinte, a necessidade de manutenção da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, notadamente para o fim de evitar a reiteração criminosa.
    Concluo, portanto, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da prisão preventiva do acusado.
    Nesse sentido, menciono:
    (…).
    Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal). Nesse sentido: 
      (…).
    No que tange à apontada incompatibilidade entre a custódia preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto, esclareço que a Corte de origem concedeu em parte o habeas corpus lá impetrado, para manter a prisão preventiva do paciente, ‘mas, por outro lado, determinar que esta seja cumprida nos moldes do regime semiaberto de privação de liberdade, inclusive com a transferência para uma unidade prisional compatível com o citado regime de prisão – salvo se por outro motivo o indivíduo estiver preso’ (fl. 25).
    Assim, embora submetido à constrição cautelar, o paciente já teve assegurado o direito de usufruir do regime semiaberto, o que afasta o apontado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima também nesse ponto.
    Por fim, ressalto que, sob o prisma do entendimento adotado por esta Corte Superior de Justiça acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva em casos como o dos autos, não há óbice a que se decida este habeas corpus de forma monocrática, haja vista ser expressamente autorizado - pelo inciso XX do art. 34 do Regimento Interno deste Superior Tribunal - que o Relator decida o habeas corpus, monocraticamente, quando a decisão impugnada se conformar com a jurisprudência dominante acerca do tema.
    À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, denego a ordem”.
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, falta de fundamentação idônea para manutenção da custódia cautelar, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta que o paciente possui o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a fixação do regime inicial semiaberto. Requer, em medida liminar e no mérito, o direito de o Paciente recorrer em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura.
    É o relatório.
    Decido.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    O caso, contudo, enseja a concessão da ordem de ofício, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade a interferir no status libertatis da Paciente (HC 104.855/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 96.539/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    Como dito, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), em regime inicial semiaberto, mantida a prisão preventiva anteriormente decretada (evento 2, fls. 5-18).
    Ora, uma vez estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena na sentença condenatória – no caso, regime inicial semiaberto, repito -, a denegação do direito do sentenciado recorrer em liberdade há de estar compatibilizada às condições do regime determinado na sentença, o que aqui não ocorreu. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, fixado o regime inicial menos severo que o fechado, ‘a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório’ (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 14.12.2018). Precedentes: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.8.2013; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.6.2013.
    Na mesma linha, destaco:
    PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA.
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes.
    II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (HC 138.122/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22.5.2017). (original sem destaques).
    Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 7. Ordem concedida de ofício (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017). (original sem destaques).
    EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO.
    1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes.
    2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente.
    3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória.
    4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado (HC 132.923, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 26.4.2016). (original sem destaques).
    Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (HC 126.704/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 18.5.2016). 
    Colho, ainda, de julgado sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ‘que eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado’ (HC 180.131/MS, DJe 13.02.2020).
    Diante do exposto, forte nos arts. 21, §1º, e 192, do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva do Paciente José Adailton dos Santos, facultando ao Juízo da Nona Vara Criminal da Capital - Fórum do Recife/PE (Processo 0018789-35.2019.8.17.0001), a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Deverá o Paciente ser imediatamente colocado em liberdade, se por outra razão não estiver preso. 
    Oficie-se, com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 07 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora